Tribunal: TCU
Processo: 035.511/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12307/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU no 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.511/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Magno Ferreira (XXX.643.437-XX); Edson Leodil de Siqueira (XXX.141.731-XX); Jose Estefano (XXX.102.877-XX); Jurandyr Ochsendorf e Souza (XXX.258.467-XX); Luiz Marques de Barros (XXX.686.658-XX); Marcy de Assis Cortes (XXX.789.257-XX); Newton Santos (XXX.005.517-XX); Oswaldo de Souza (XXX.084.961-XX); Wagner Aureliano da Silva Souto (XXX.996.661-XX); Waldir Jose da Silva (XXX.569.149-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.